Tribunal: TJPA
Processo: 0004534-54.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004534-54.2013.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: C. D. A. D. S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE DECORRE DE COMANDO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar

1. Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

2. Concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação -
a sentença que confirma tutela provisória, como regra, a apelação não possui efeito suspensivo, conforme inteligência do artigo 1.012, § 1º, V, do NCPC, devendo ser recebida somente em seu efeito devolutivo. De outra banda, ausentes os requisitos do artigo 1.012, § 4º, do NCPC (
probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação)
.

Mérito

2. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

4. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível, porém lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter a sentença em todos os seus termos, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Iniciado dia 16 sendo suspenso o prazo dia 19 em razão da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020 e retomado a contagem do dia 4 a 5 de maio do ano de 2020, conforme Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida por
C.D.A.D.S.
, menor impúbere representado por seu pai Manoel Tarciano Alves da Silva, julgou procedente o pedido (Id. 2309735 – Págs. 1/9), tendo sido a parte dispositiva da sentença proferida nos seguintes termos:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Assim, diante dos documentos que instruem a presente ação percebe-se a necessidade de confirmação nesta sentença da liminar proferida por esse juízo, ressaltando mais uma vez que afastadas as preliminares.

Pelo exposto, e considerando tudo o que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇO
, os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial, determino a intimação do requerido,
ESTADO DO PARÁ,
para que promova a transferência do autor para Belém, no prazo de 05 (dias) dias, por transporte aéreo, com o custeio das despesas do acompanhante, haja vista, tratar-se de uma criança de 02 (dois) meses de idade, a fim de que o paciente seja submetido ao tratamento especializado (
consultas, eventuais exames e procedimento cirúrgico necessários para o trato da moléstia de que é portador
) recomendado pelos profissionais da saúde, na rede pública e, caso não haja disponibilidade de leito na rede pública estadual, que o requerido, Estado do Pará, custeie o tratamento necessário na rede privada, até mesmo, se necessário for, em outro Estado da Federação, em razão do gravíssimo estado de saúde da paciente
, a contar da efetiva intimação desta decisão,
sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor do da parte autora nos termos do art. 537, NCPC, além de aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, nos termos do art. 77, IV, parágrafo único, NCPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 08 de janeiro de 2019.

Dra. Ana Priscila da Cruz

Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial,

privativa de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA”.

Em suas razões (id. 1405469 – págs. 1/12), o Estado do Pará, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em síntese, a perda superveniente do objeto da demanda diante da ausência de interesse processual e a concessão do efeito suspensivo à apelação.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso (id. 2309737 – págs. 1/3).

Recebi o recurso de apelação cível apenas no efeito devolutivo (id. 2393414 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custos legis
pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (id nº 1665111).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público, não configurando, portanto, a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Assim, presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço o reexame de sentença de ofício e a apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Havendo preliminares suscitadas pelo apelante, passo a seus exames.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.

O Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da liminar, já teria sido alcançado o objeto da ação de obrigação de fazer.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente estatal, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que o fornecimento de tratamento médico especializado (consultas, eventuais exames e procedimento cirúrgico) necessário para o tratamento da cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica do menor impúbere, só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação dos litigantes, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos para o seu tratamento médico.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido fornecido tratamento médico especializado imprescindível para a manutenção da vida do menor não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG, in verbis:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

PRELIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Preliminarmente, o apelante
sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, pois entende caracterizada a demonstração da probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, com arrimo no artigo 1.012, § 4º, do NCPC.

É de sabença que a sentença que confirma tutela provisória, como regra, a apelação não possui efeito suspensivo, conforme inteligência do artigo 1.012, § 1º, V, do NCPC, devendo ser recebida somente em seu efeito devolutivo.

Em que pese a argumentação da parte apelante, não se pode perder de vista que o direito fundamental à saúde possui
status
constitucional, restando protegido pela Constituição Federal, conforme artigos 1º, III; 5º,
caput
, 6º; 196 e 197.

No caso, não há que se falar no risco de lesão grave e de difícil reparação em desfavor do Estado do Pará, que tem o dever constitucional de prestar o devido tratamento médico-hospitalar a todos, considerando a importância da proteção à vida e à saúde, visto que, o único prejudicado é o menor, pois, corre sério risco de vida devido a sua gravíssima condição de saúde.

Por outro lado, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, como será verificado no exame do mérito da apelação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação do ente estatal, porque ausentes os requisitos do artigo 1.012, § 4º, do NCPC.

MÉRITO

Verifica-se que o apelo em pauta tem por finalidade a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido, determinando que o Estado do Pará fornecesse o tratamento médico especializado (consultas, eventuais exames e procedimento cirúrgico) necessário para o tratamento da

cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica do menor impúbere, providência imprescindível para o tratamento de saúde do menor.

Todos os argumentos trazidos pelo apelante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar o direito do interessado, que entende não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Tem-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida. Trata-se de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário e o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei).

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica a garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198 já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do ente estatal ao fornecimento de tratamento imprescindível para a manutenção da vida do autor encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, a condenação ao fornecimento do tratamento especializado (consultas, eventuais exames e procedimento cirúrgico) em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que lhes cabe tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não é tarefa do Poder Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, sendo chamado a intervir sempre que a lei não for observada ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 140 do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 126 do Código de Processo Civil), cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município de Belém para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Ente Municipal em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Destarte, diante das razões expostas, não merece acolhimento o presente recurso, devendo a sentença testilhada ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, sentença confirmada.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por remessa necessária.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 21/05/2020